Tribunal: TJES
Processo: 0003045-53.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003045-53.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F. C. R. VIEIRA

APELADO: POLIANNA MACIEL DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003045-53.2018.8.08.0011

APELANTE:
F. C. R. VIEIRA

APELADO:

CARIAS E MACIEL
LTDA- ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DEMONSTRANDO QUITAÇÃO SUBSTANCIAL. INADIMPLEMENTO RESTRITO A VALOR MÍNIMO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo apenas o inadimplemento contratual no valor de R$127,00 e condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o valor da causa. O recorrente sustenta a existência de débito de R$17.862,85, alega compensação indevida com pagamentos de outro negócio jurídico e questiona a condenação em honorários, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de débito remanescente no contrato de compra e venda firmado entre as partes; (ii) verificar se a gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e documental constante dos autos confirma que as partes ajustaram pagamento do contrato por meio da entrega de veículo e cheques, totalizando aproximadamente R$43.010,00, o que praticamente quitou o valor contratado de R$43.137,00.

O depoimento do ex-proprietário da empresa autora confirma que os diversos negócios realizados foram englobados na convenção contratual, inexistindo saldo devedor substancial.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; no caso, não houve prova suficiente de pendência financeira distinta daquela já reconhecida pelo juízo a quo.

O inadimplemento remanescente limita-se ao montante de R$127,00, valor corretamente apontado na sentença.

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante impõe a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de compra e venda quitado substancialmente não autoriza a cobrança de valores não comprovados como remanescentes.

Cabe ao autor o ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, a existência de débito contratual, não sendo suficiente alegação genérica de inadimplemento.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da condenação em honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 373, I e II; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003045-53.2018.8.08.0011

APELANTE:
F. C. R. VIEIRA

APELADO:

CARIAS E MACIEL
LTDA- ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação
cível
interpost
a

por F
.
R.C. VIEIRA
, eis que irresignado com a
sentença proferida nos
autos
da
ação de cobrança ajuizada
em desfavor de Carias e Maciel LTDA- ME.

O pedido, o reconhecimento da existência de
débito no valor de R$17.862,85 (dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
decorrente de contratos entabulados
entre
as partes,
foi julgado
parcialmente procedente.

Na condenação
,
contudo, foi indicado o
inadimplemento contratual
no valor de
R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais),
e houve condenação em desfavor do demandante, relativo aos
honorários de sucumbência incidentes sobre o valor da causa.

Em suas razões,
a
lega o recorrente
que deve ser reconhecido
como existente o
débito no valor de R$17.862,85 (dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), não havendo que se falar em quitação de valores decorrentes dos contratos pactuados entre as partes.

Afirma, ainda, que a recorrida se utiliza de pagamentos referentes a outro negócio jurídico – venda de um equipamento industrial – com a finalidade de se eximir da obrigação em quitar o contrato objeto da presente demanda.

Por derradeiro, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob argumento de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Muito bem.

A controvérsia central nos autos reside na definição acerca da existência, ou não, de débito remanescente no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, tendo como objeto a venda de telhas e bobinas, documento contido em fl.15 (autos digitalizados), negócio jurídico que tem o valor total de R$43.137,00 (quarenta e três mil cento e trinta e sete reais), a serem pagos em três parcelas, de acordo com suas cláusulas.

Diante da impossibilidade de pagamento, foi realizado um acordo verbal, do qual resultou que o pagamento ocorreria com a entrega de veículo e cheques do valor remanescente.

O Juízo consignou na sentença que [...]
quando da realização da audiência de instrução e julgamento fora ouvido 0 depoimento pessoal do ex-proprietário da empresa autora, Sr. Felipe Christino Reis Vieira, que afirmou: "(...) o saldo está regido em contrato Dr. Dorian (...) na verdade fizemos quatro contratos com o Claudio (...)I
quando foi feito o contrato foi apurado o valor que ele me devia
dos dois negócios
, R$43.000,00 (quarenta e três mil reais)
... recebi uma RANGER, recebi dinheiro (...) recebi uma RANGER no valor de R$29.000,00, ivinte e nove mil reais), recebi seis cheques no valor de R$ 2.335,00 (dois mil, trezentos e trinta e cinco i cais)"
, [...] ,
ratfica o Sr. Felipe, ter recebido como pagamento um veículo FORD RANGER no valor de; 'R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) e seis cheques no valor de R$ 2.335,00 (dois mil, trezentos e trinta e 'cinco reais), que somados os montantes correspondem a importância de R$43.010,00 (quarenta e três mil e, dez reais),
[...],
com isso, apurando que
, [...]
Se exis
t
e saldo remanescente, qual seja, uma importância mínima de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais)
. [...] (sem grifo no original)

Com efeito, verifica-se que o débito ainda existente corresponde ao apurado pelo Juízo.

Apesar da alegação do recorrente de que as partes possuíam mais de um negócio jurídico, para afirmar a existência de saldo devedor, no depoimento pessoal do ex-proprietário da empresa demandante, Sr. Felipe Christino Reis Vieira, diga-se, então credor na época dos fatos, colhido em audiência realizada pelo Juízo, há relato expresso de que "
todos os negócios efetivados foram englobados na convenção
", bem como a confirmação de ter recebido um veículo Ford Ranger no valor de R$ 29.000,00 e seis cheques no valor de R$ 2.335,00 cada, perfazendo um total de R$ 43.010,00.

Os comprovantes foram acostados em fl.3/9, vol. 01, parte 05; termo de audiência fl.24, vol. 1, parte 7, não o havendo nos autos demonstrativo de que o contrato ou outra negociação realizada entre as partes, permaneça inadimplido de forma substancial.

Nesse aspecto deve-se consignar caber ao demandante o ônus da prova quanto aos fatos alegados e ao acionado,
os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso examinado,
não obstante
tenha sido acostado aos autos o contrato, mencionado como documento 6,
não há,
em contrapartida,
provas suficientes
quanto à existência de pendência
por
negociações
diversas
, de modo que
a sentença de improcedência deve ser mantida.

No tocante à
condenação em honorários de sucumbência, verifica-se que foi concedida a gratuidade da justiça ao ora apelante, a refletir na suspensão da cobrança dos ônus sucumbenciais fixados em seu desfavor, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para acrescer ao dispositivo a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do ora apelante, visto ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.